Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-84.2017.8.11.0031
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Prova testemunhal. Confissão extrajudicial. Desnecessidade de teste de etilômetro ou exame de sangue. Perigo abstrato. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença prolatada no Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Além disso, foi determinada a suspensão da habilitação do apelante ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.
II. Questão em discussão
2. Há 1 (uma) questão em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante pela ingestão de álcool e se sua condenação encontra respaldo no conjunto probatório.
III. Razões de decidir
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária;
4. A embriaguez pode ser comprovada por qualquer meio idôneo, sendo válidos os depoimentos testemunhais e registros policiais quando coerentes entre si;
5. No caso, os depoimentos dos policiais militares e a confissão extrajudicial do apelante confirmam a alteração de sua capacidade psicomotora, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue;
6. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade do delito.
IV Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. A comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por prova testemunhal ou qualquer outro meio idôneo, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue para a configuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306 caput e §§1o, II e 2o; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII; Constituição Federal, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.8.2021; e TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000378-84.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EVERSON SOUSA SILVA - CPF: 051.752.941-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Coletividade (VÍTIMA), Guarnicao da PM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação
C
riminal. Embriaguez ao
v
olante. Prova
t
estemunhal. Confissão
e
xtrajudicial. Desnecessidade de
t
este de
e
tilômetro ou
e
xame de
s
angue. Perigo
a
bstrato. Recurso
d
esprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença
prolatada no Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
que condenou o
apelante
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
e
10 (dez) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Além disso, foi determinada a suspensão da habilitação
do apelante
ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

II.
Quest
ão
em
discussão

2
.
Há

1 (
uma
)
questão
em
discussão
:

(i)
v
erificar se há provas suficientes para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do
apelante
pela ingestão de álcool e se sua condenação encontra respaldo no conjunto probatório.

III. Razões de decidi
r

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária;

4.
A embriaguez pode ser comprovada por qualquer meio idôneo, sendo válidos os depoimentos testemunhais e registros policiais quando coerentes entre si;

5. No caso, os depoimentos dos policiais
militares
e a confissão extrajudicial do
apelante
confirmam a alteração de sua capacidade psicomotora, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue;

6. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade do delito.

IV Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido

Tese de julgamento:
“1.

A comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por prova testemunhal ou qualquer outro meio idôneo, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue para a configuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306

caput
e §§1o, II e 2o
; Código d
e Processo Penal,
art
s
.
155 e
386, VII; Constituição Federal, art.
5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.8.2021;
e
TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Everson Sousa Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nortelândia
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0000378-84.2017.8.11.0031
, condenando-o pela prática do crime de
embriaguez ao volante (art. 306

da Lei n.
9.503/97), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto; e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas direitos, a serem fixadas
pelo Juízo da Execução Penal. Além disso, foi
determinada

a suspensão da habilitação
de Everson

ou
permissão

para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 0
6
(
seis
) meses.

N
o mesmo édito condenatório o apelante foi absolvido do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante, nas razões que estão no ID

254240670
, requer
a sua
absolvi
ção, com fulcro no disposto no art.
386,
VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento da ausência de prova
s
para embasar a
sentença
condena
tória
. Por fim,
prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, n
as contrarrazões encontradiças no ID

254240674
,

pugna pelo desprovimento d
es
te recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID

258990652
, adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante no ID
254240187
, p. 2-4
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 18 de março de 2017, por volta das 19h10min, na Avenida Getúlio Lino de Souza, próximo a borracharia do Edinho, Município de Nortelândia/MT, o denunciado
EVERSON SOUZA SILVA
, vulgo “Santos”,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
devidamente demonstrada pelos depoimentos testemunhais fls. 06/08 e 16, e pelo Boletim de Ocorrência de fl. 03/04, do incluso Inquérito Policial, e ainda,
desacatou funcionários públicos em razão da função
, xingando-os com palavras de baixo calão.

Extrai-se do caderno informativo que na data dos fatos a guarnição da Polícia Militar, enquanto realizavam rondas pela cidade, depararam com um acidente de trânsito, pelo que realizaram procedimentos de rotina, indagando aos populares sobre o ocorrido.

Segundo informações colhidas no local, o denunciado Everson Souza Silva, conduzia sua motocicleta, perdeu o controle e causou o acidente.

Consta dos autos que havia uma vítima, que estava na garupa do veículo, quem seja, a menor Fernanda Oliveira de Souza (14 anos), que sofreu lesões leves e preferiu não representar contra o denunciado (fls. 16/16v – IP).

Denota-se que após o acidente, o denunciado evadiu-se do local, escondeu a motocicleta e retornou, em tese, para verificar a situação da vítima e ao notar que seria abordado pelos milicianos, tentou empreender fuga, não obtendo
exito
.

Consta, outrossim, que ao realizar a abordagem os policiais constataram que o denunciado exalava forte odor etílico, os olhos avermelhados e a fala “embaraçosa”, e ainda desacatou a Guarnição da Polícia Militar, proferindo palavras de baixo calão, xingando os Policiais e os ameaçando.

Diante as evidências, os policiais deram voz de prisão e conduziram à DELPOL o denunciado.
[...]

É sabido
,
que
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou teste do etilômetro
,
da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico,
prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito
, que indique alteração da capacidade psicomotora do
condutor de veículo automotor
, como sói ser na espécie.

Volvendo-se ao
caso sob apreciação
, é imperioso registrar que
a materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, n
o
que concerne
à
autoria delitiva,
o
apelante
assevera que não se pode presumir seu estado de embriaguez somente por haver a constatação
pelos
policiais militares
de sinais
psicomotores
,

porquanto
, em casos que tais, é
i
ndispensável o teste do etilômetro.

Todavia, a irresignação
do apelante
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que a magistrada concatenou e discor
reu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque,
o
debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada
pelo juízo de primeiro grau
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição
,

o apelante
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o
juízo de primeiro grau.

Com efeito, os policiais militares Claudemir da Silva Ribeiro e Thiago Moreira
P
amplona, na fase administrativa,
relataram que em rondas pela cidade, avistaram um acidente de trânsito com uma pessoa caída no asfalto.
Em conversa, testemunhas apontaram
o apelante
como condutor da motocicleta envolvida
, retirando-a
do local antes de retornar. Ao ser abordado, Everton tentou fugir, mas foi alcançado.

Os agentes públicos afirmaram
, ainda,
que o apelante apresentava lesões no rosto e no corpo, forte odor etílico, olhos avermelhados e fala embaraçada, sendo indícios de embriaguez.
I
n
icialmente
, ele negou o envolvimento e afirmou que Fernanda Oliveira de Souza pilotava a moto, mas ela, hospitalizada após o acidente, confirmou que Everson era o verdadeiro condutor.

Em juízo, a
pesar de
Claudemir da Silva Ribeiro

declarar que não se recordava do fato,
Thiago Moreira
Pamplona
confirmou a versão apresentada
na primeira fase
, conforme se depreende do
s
seguinte
s
trecho
s
do seu
depoimento
:

[...]

no dia dos fatos, estavam realizando rondas pela cidade, quando depararam com um acidente de trânsito na avenida, e que no local havia uma motocicleta e uma mulher acidentada, e que
posteriormente notaram que a moto não estava sendo pilotada por essa mulher, mas sim por uma outra pessoa que havia retirado o veículo do local e depois retornado, sendo informado por populares que o acusado seria o condutor da motocicleta
. Narra ainda, que
o acusado o apresentava olhos avermelhados e odor etílico
.
[...]

(
Trecho
s
do
depoimento
judicial do policial militar Thiago Moreira Pamplona, extraído
s
do
édito condenatório
encontrado no ID 2542406
63
)

Destacamos

Verifica-se, pois, que a
testemunha
Thiago Moreira Pamplona

esclareceu como os fatos ocorreram e confirmou sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas nos depoimentos prestados na fase administrativa, convalidando, assim, as afirmações de que o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo,
portanto
, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso,
a testemunha
e prima do apelante,
Fernanda Oliveira de Souza,
perante a autoridade policial afirmou que estava em um almoço na casa de seu tio, onde Everson também estava presente e consumindo bebida alcoólica. Por volta das 19h, o apelante a convidou para dar uma volta de moto
e ela aceitou. Relata que durante o trajeto um cachorro atravessou a pista e
seu primo

não conseguiu frear a tempo, colidindo com o animal.

Entretanto,
Fernanda alterou sua versão em juízo,
afirmando, dessa feita,
que o apelante não consumiu bebida alcoólica no dia dos fatos.

N
a fase administrativa, o apelante afirmou que ingeriu de 6 (seis) a 7 (sete) garrafas de cerveja no dia do acidente e confirmou que, mesmo sob o efeito de álcool, conduziu a motociclet
a. Declarou
,
ainda
,
ter sofrido um acidente ao colidir com um cachorro enquanto pilotava, tendo Fernanda na garupa. Por fim, ao ser questionado, admitiu ter escondido a moto
cicleta após o acidente. Em juízo, Everson não foi
localizado para prestar
depo
imento
.

Desse modo
, a confissão
que
o apelante

fez

à
autoridade policial
encontra-se em consonância com o depoimento extrajudicial da testemunha Fernanda e dos policiais militares que atenderam a ocorrência e confirmaram

que
Everson
apresentava sinais de embriaguez, inexistindo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva do crime pelo qual foi condenado.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, na mesma linha intelectiva da referida
c
orte
s
uperior, em relação à temática, deixou assentado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Fatos relevantes:

(i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez;

(
ii
) depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas;

3. Requerimento do recurso:

(i) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:

(i)
saberse
as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306, caput, do Código de
TrânsitoBrasileiro
e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, consumando-se com a prática da ação prevista no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos riscos causados pela sua conduta, de forma que é irrelevante a distância percorrida pelo apelante
.

6.
Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à confissão parcial deduzida em inquérito, são provas suficientes para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo conhecido e desprovido.

(
TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
Destacamos

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que
a
magistrad
a
exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário concluir que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que
ele
não apresentou nenhum elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da marcha deste processo, a qual revela, sem sombras de dúvida, que
Everson
foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal)
ou da aplicação em seu favor do brocardo
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se ressalvado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Everson Sousa Silva
, mantendo inalterad
a
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025